Tribunal: TJBA
Processo: 8040367-41.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVOS DE INSTRUMENTO SIMULTÂNEOS nº 8044860-61.2025.8.05.0000 e 8040367-41.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: CIDMILTON DA PAIXAO SIMPLICIO e outros (5) Advogado(s): KARINA HELENA CHAGAS GANTOIS AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): III L AGRAVOS DE INTRUMENTO SIMULTÂNEOS. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. POLICIAIS MILITARES. CFOAPM. MATRÍCULA. DESCUMPRIMENTO. PRETERIÇÃO EVIDENCIADA. POSTO. PRIMEIRO TENENTE. RESSARCIMENTO POR PRETERIÇÃO. CAPITÃO. PROVENTOS INTEGRAIS. NECESSIDADE. DECISÃO AGRAVADA. REFORMA PARCIAL. I - Infere-se do artigo 92, inciso III da Lei Estadual nº 7.990/2001 que, contando com trinta anos ou mais de serviço, os militares têm direito a ter calculados os seus proventos, com base na remuneração integral do posto ou graduação imediatamente superior, quando fossem transferidos para a reserva remunerada. II - O STJ possui entendimento consolidado no sentido de que a promoção de militar feita por ressarcimento de preterição deve assegurar ao beneficiário a mesma posição que lhe competiria na escala hierárquica, como se houvesse sido promovido na época devida, garantindo-se os efeitos integrais da reparação. III - O título exequendo determinou ao Estado da Bahia que matriculasse os Agravantes no CFOAPM, que surgisse após a vigência da Lei Estadual nº 14.186/2020, sob pena de ser revertida a mencionada obrigação de fazer em ressarcimento por preterição. IV - Evidenciado que a parte Executada não cumpriu adequadamente o comando sentencial ao não garantir a matrícula direta dos Agravantes EDJAMES SOUZA DUARTE, LUIZ CARLOS BATISTA SANTOS e ROBERTO DOS SANTOS ARAÚJO no curso pleiteado, impositiva é a reforma da decisão para lhes assegurar o ressarcimento de preterição, consubstanciado no percebimento de proventos integrais correspondentes ao posto de Capitão, conforme previsão estatutária. RECURSO DOS EXEQUENTES PROVIDO. RECURSO DO EXECUTADO NÃO PROVIDO. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos os Agravos de Instrumento Simultâneos nsº 8044860-61.2025.8.05.0000 e 8040367-41.2025.8.05.0000, da Comarca de Salvador, em que figuram como Agravantes e Agravados ESTADO DA BAHIA, CIDMILTON DA PAIXAO SIMPLICIO e OUTROS. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO DOS EXEQUENTES e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DO EXECUTADO ESTADO DA BAHIA, pelas razões que integram o voto condutor. Sala das Sessões, HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI RELATORA